Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720278-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MARE CLAUSUM PUBLICAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE RESPOSTA. LEI N. 13.188/2015. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. PERSISTÊNCIA. PUBLICAÇÃO DO DIREITO DE RESPOSTA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RÉU QUE DEU CAUSA À DEMANDA. DIREITO DE RESPOSTA PUBLICADO APÓS A JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Ação de direito de resposta extinta, sem resolução do mérito, por ausência superveniente do interesse de agir. 1.1. Na apelação, a GEAP Autogestão em Saúde requer a nulidade e a reforma da sentença para que a parte ré seja obrigada a publicar, com amplo destaque, a carta de resposta à matéria jornalística impugnada. Alega que o sítio eletrônico da parte ré veiculou matéria jornalística amplamente difamatória contra o Diretor Executivo da entidade, sob o título “Planalto quer trocar comando de plano de saúde de servidores”. Explica que o conteúdo jornalístico foi publicado em 07.06.2020, conforme exposto na petição inicial, sendo que no dia imediatamente seguinte (08.06.2020), a operadora de plano de saúde encaminhou a Carta n. 071/2020 à revista eletrônica Crusoé, solicitando a inserção do direito de resposta (ID 69451479). Informa que, posteriormente, encaminhou a Carta n. 074/2020, cujo conteúdo continha o próprio texto da resposta. Sustenta que, até o ajuizamento da demanda (02.07.2020), a resposta não havia sido veiculada na reportagem, porém, verificando os documentos apresentados na contestação, é possível constatar a data de 06.08.2020, isto é, momento no qual a resposta foi aparentemente publicada no sítio eletrônico da parte ré. Defende que a nota de resposta foi divulgada, inclusive, sem qualquer destaque e abaixo do texto principal da reportagem, logo “...a falta de uma publicação da retratação, como o mesmo destaque da matéria discutida, meses após a publicação do texto ofensivo, fere o direito constitucional de resposta do requerente...”. 1.2. Na sua apelação, a Mare Clausum Publicações Ltda. requer a reforma da sentença. Afirma que a nota de resposta da autora foi inserida na reportagem em momento anterior à propositura da petição inicial. Alega não ser possível comprovar a data de efetiva atualização da reportagem para inserção da carta de esclarecimento, vez que o sistema interno da revista eletrônica não é capaz de atestar esse desiderato. Acrescenta que o conteúdo da nota de resposta somente foi encaminhado, via correios, à revista eletrônica em 16.06.2020 (ID 55851059), sendo que a versão da reportagem apresentada nos autos (ID 66851060) remete à data de 24.06.2020. Defende que autora, por conseguinte, já havia decidido ingressar com a ação judicial antes mesmo do escoamento do prazo legal previsto no art. 5o da Lei n. 13.188/2015 (direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada por veículo de comunicação). Argumenta que o cenário dos autos permite concluir que a autora deu causa à demanda, devendo suportar os ônus de sucumbência (ID 21502379). 2. Recurso da autora. A Constituição brasileira assegura a livre manifestação do pensamento, veda o anonimato e assegura o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem (art. 5o, IV e V). Assegura também a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, e protege o amplo acesso à informação (art. 5o, IX e XIV). 2.1. A propósito, a Lei n. 12.965, de 23/4/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, estabelece que “a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão” (art. 2o). 2.2. No presente caso, observa-se que o direito de resposta foi devidamente exercido, visto que na mesma página da matéria jornalística, com o mesmo destaque, foram publicados os esclarecimentos pretendidos pela autora, inclusive transcrevendo texto por ela enviado no pedido de retratação. 2.3. Não resta dúvida de que houve a perda superveniente do interesse processual pois o pedido da autora se limitou a “(...) determinar ao requerido que publique a resposta que lhe fora direcionada por meio do expediente (CARTA/GEAP/DIREX/ No 074/2020), datada de 07/06/2020, em seu site (...)” 2.4. Da análise do referido expediente de ID 21501992, observa-se que o texto enviado da “MATÉRIA A SER PUBLICADA” foi transcrito entre aspas de forma satisfatória, quase que na íntegra. Por isso, não existe razão para prolongar a presente demanda quando o pedido da inicial foi totalmente satisfeito, ensejando a extinção do processo sem julgamento do mérito tendo em vista a perda superveniente do interesse processual. 3. Recurso da ré. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou que deu causa à demanda deve arcar com o ônus do processo, incluída a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 3.1. Na hipótese, a autora solicitou inicialmente o pedido de direito de resposta extrajudicialmente. Diante da inércia da ré, acabou por ingressar em juízo para ter o exercício do seu direito garantido. Portanto, não resta dúvida de que a ré deu causa ao ajuizamento a demanda. 3.2. Com efeito, a pretensão judicial requerida só não seria necessária caso a ré publicasse os esclarecimentos solicitados na notificação antes do protocolo da inicial, o que não restou comprovado nos autos. 3.3. Nesse sentido, a publicação do direito de resposta posteriormente à judicialização da demanda ensejou a extinção do feito pelo magistrado, devendo os ônus de sucumbência recaírem sobre a ré, a qual deu causa ao ajuizamento da ação, em atenção ao princípio da causalidade. 3.4. Isso porque, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento do mérito, o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ser atribuído à parte que motivou o exercício da atividade jurisdicional, compelindo a parte autora a demandar em juízo, consoante preconiza o art. 85, §10a, do CPC. 4. Recursos improvidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o e 3o, § 1o, da Lei 13.188/2015, sustentando que o direito de resposta não teve o mesmo destaque da matéria original, tendo sido publicado inclusive tardiamente. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgado do TJDFT como paradigma. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado André Marsiglia de Oliveira Santos, OAB/SP 331.724. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos da Lei 13.188/2015, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no próprio item 2.2 da ementa do julgado, no sentido de que “No presente caso, observa-se que o direito de resposta foi devidamente exercido, visto que na mesma página da matéria jornalística, com o mesmo destaque, foram publicados os esclarecimentos pretendidos pela autora, inclusive transcrevendo texto por ela enviado no pedido de retratação.”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não socorre o recurso especial no tocante ao invocado dissenso pretoriano. A uma, pois, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1629368/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/4/2021). A duas, porquanto, ainda de acordo com a Corte Superior, “No tocante à hipótese de cabimento de Recurso Especial prevista na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal - quando o acórdão recorrido der, a dispositivo de lei federal, interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro Tribunal -, tendo em vista que a parte ora agravante apontou divergência jurisprudencial com acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, incide, na espécie, o óbice da Súmula 13 do STJ ("A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial"). (REsp 1773493/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 14/6/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009